Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-85.2025.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800853-85.2025.8.14.0049

APELANTE: GABRIELY DOS REIS NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE EMENDA COMPLETA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Gabriely dos Reis Nascimento contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob o argumento de que a autora não atendeu integralmente à determinação de emenda à inicial, na ação previdenciária que pleiteia a concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a regularidade e suficiência da emenda à petição inicial apresentada pela autora, bem como a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente considerando a natureza da ação e a necessidade de realização de prova pericial para aferição da incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da petição inicial foi prematuro, uma vez que a autora apresentou documentos que comprovam o acidente e a redução de sua capacidade laboral, atendendo aos requisitos do artigo 129-A da Lei nº 8.213/91.

4. A falta de cumprimento integral da emenda à inicial, sem especificação precisa dos pontos não atendidos, não justifica a extinção da ação sem resolução do mérito.

5. Em ações previdenciárias, de natureza alimentar, é essencial garantir o acesso à justiça e a efetivação do direito ao benefício, sendo indevida a extinção prematura do processo sem que a instrução probatória, especialmente a perícia médica, tenha sido realizada.
6. A necessidade de perícia médica judicial é patente, uma vez que a autora pleiteia o reconhecimento de redução de capacidade laboral para o exercício de sua função. A ausência de laudo técnico não pode ser obstáculo para o andamento da ação, em razão da hipossuficiência da autora e da complexidade da avaliação de sua incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção prematura da ação previdenciária, sem a realização de prova pericial, configura cerceamento de defesa e restrição ao direito fundamental de acesso à justiça.

2.

A perícia médica judicial é imprescindível para a apuração da incapacidade laboral, sendo indevido o indeferimento da petição inicial quando a documentação apresentada é suficiente para justificar o prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 321, 330, IV e 485, I; Lei nº 8.213/91, art. 86, § 1º.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIELY DOS REIS NASCIMENTO
, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Historiando os fatos, Gabriely dos Reis Nascimento ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que fora vítima de acidente em 02/07/2020, que lhe causou trauma na diáfise tibial esquerda, fato que ocasionou a concessão, em momento anterior, de benefício por incapacidade (auxílio-doença). Contudo, em razão das sequelas permanentes decorrentes do evento, que culminaram em redução parcial de sua capacidade laboral — especialmente considerando a natureza da função anteriormente exercida, qual seja, alimentadora de produção, que exige esforço físico intenso — postulou, perante a autarquia previdenciária, a concessão de benefício de auxílio-acidente.

O pedido foi negado administrativamente em 11/02/2025. A autora, então, buscou a via judicial com o intuito de ver reconhecido o direito à percepção do benefício previdenciário. Na inicial, foram anexados documentos comprobatórios do acidente, laudos médicos, prontuários e carteira de trabalho, bem como, posteriormente, a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto e com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I do mesmo diploma legal.

Sem custas e demais despesas processuais em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Sem honorários advocatícios.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a extinção do processo se deu de maneira prematura e injustificada, porquanto teria atendido à determinação judicial de emenda à inicial.

Aponta que, conforme manifestação de ID 141594689, houve adequação expressa aos ditames do art. 129-A, incisos I e II da Lei 8.213/91. Sustenta que foram devidamente juntados documentos médicos comprobatórios do acidente (IDs 139657283, 139657284, 139657287), além de sua carteira de trabalho (ID 139657281), que evidenciam a atividade exercida à época e a consequente redução da capacidade laboral.

Argumenta, ademais, que houve negativa administrativa ao benefício de auxílio-acidente, o que ensejou a propositura da ação judicial. Destaca que documentos acostados aos autos (IDs 139659789, 139659792), incluindo laudo médico e carta de concessão de benefício anterior (espécie B91), corroboram que o acidente foi de natureza laboral, mais especificamente, acidente de trajeto.

Ressalta que, embora inicialmente não tenha conseguido juntar a CAT aos autos, conseguiu posteriormente localizar e anexar o referido documento, reforçando a caracterização do acidente de trabalho. Informa que ajuizou duas ações anteriores (processos nº 0803547-61.2024.8.14.0049 e nº 0801441-29.2024.8.14.0049), ambas extintas sem resolução de mérito por razões que não lhe foram imputáveis. Assim, com base no art. 486, §1º, do CPC, reafirma seu direito de repropositura da ação.

Aduz que, diante do conjunto probatório carreado, restam preenchidos os requisitos legais exigidos pela Lei 8.213/91 para a concessão do benefício pleiteado, sendo indevida e desarrazoada a extinção prematura do feito, sem oportunizar a instrução probatória, em especial a realização de exame pericial.

Ao final, requer a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com reabertura da fase de instrução, notadamente a produção de prova pericial, nos moldes do art. 369 do Código de Processo Civil.

Certificado nos autos (ID 29933799) o decurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

O Ministério Público, por meio de parecer proferido pelo 12º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, sustentando que a controvérsia posta não versa sobre interesse social ou direito individual indisponível, mas sim sobre direito patrimonial disponível, de modo que não se vislumbra fundamento constitucional apto a justificar a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 127 da CF e do art. 178 do CPC. Por essa razão, declarou sua abstenção de intervir no feito (ID 30072613).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Gabriely dos Reis Nascimento.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inobservância, pela parte autora, da determinação judicial de emenda à petição inicial, exigida para regular adequação da peça vestibular aos requisitos legais.

A controvérsia posta neste recurso, portanto, cinge-se à análise da suficiência e regularidade da emenda à inicial apresentada pela autora, nos autos de ação previdenciária que visa à concessão de auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Pois bem. A petição inicial, para que seja considerada apta, deve preencher os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo ainda exigido, nas demandas previdenciárias, o atendimento aos requisitos específicos delineados pelo artigo 129-A, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, acrescido pela Lei nº 14.331/2022,
in verbis
:

Art. 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta Lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observarão o seguinte:

I – quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela perícia médica federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no art. 319 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;

b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;

c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; e

d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso;

II – para atendimento do disposto no art. 320 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos:

a) comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública;

b) comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade;

c) documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa.

Consoante estabelece o Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial encontra previsão expressa nos seguintes dispositivos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - Indeferir a inicial:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
. Grifo nosso

Ainda, o art. 330, IV, do CPC prescreve que a petição inicial será indeferida quando não observadas as prescrições dos arts. 106 e 321 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que emendasse a inicial de acordo com o que dispõe o artigo 129-A, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91 (incluído pela Lei nº 14.331/22), sob pena de indeferimento, conforme decisão de id. 29933790.

Em cumprimento à determinação, a Autora apresentou manifestação descrevendo o acidente sofrido; a lesão causada em decorrência do acidente; a atividade laboral exercida; as limitações que entende permanecerem; além de a
pontar os ids. dos exames/procedimentos médicos e demais documentos acostados aos autos.
Apesar disso, a sentença recorrida indeferiu a inicial ao argumento de que, embora a parte autora tenha se manifestado, não adotou na integra as providencias ordenadas.

Todavia, data vênia ao entendimento do magistrado a quo, a análise dos autos revela que, tanto no despacho que determinou a emenda à inicial, quanto na sentença que extingui o feito, o juízo não aponta especificamente quais requisitos não estariam devidamente preenchidos.

De outra banda, compulsando a documentação que instrui o caderno processual, observa-se que a petição inicial está instruída com elementos suficientes, ao menos em tese, para permitir o regular prosseguimento da ação, mostrando-se precipitado o indeferimento liminar da exordial.

Verifica-se que a autora instruiu a inicial com documentos que evidenciam a ocorrência de acidente em 02/07/2020, juntando exames e prontuários médicos, bem como sua Carteira de Trabalho, demonstrando a função de alimentadora de produção — atividade que exige esforço físico considerável.

Demonstrou ainda que requereu administrativamente o benefício, conforme documento de ID. 29933782, tendo este sido indeferido em 11/02/2025. Apresentou também laudo médico e carta de concessão do auxílio-doença anterior, evidenciando a existência de incapacidade laboral decorrente de acidente por um certo período. Posteriormente, foi acostada aos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

Logo, os documentos juntados atendem satisfatoriamente às exigências do artigo 129-A, I e II, da Lei nº 8.213/91, demonstrando o prévio requerimento administrativo e o indeferimento, bem como os elementos fáticos e jurídicos do pedido, a justificar o prosseguimento da demanda. Ressalte-se, a aplicação do princípio da proteção ao hipossuficiente e a natureza social do direito postulado. Nessas circunstâncias, o indeferimento da inicial configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ressalta-se, ainda, que o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º e 6º do CPC) e da cooperação processual deve ser prestigiado, sobretudo em ações previdenciárias, de cunho alimentar, em que se discutem direitos fundamentais à subsistência do segurado. Extinguir a ação sob fundamento de não cumprimento “integral” da emenda, quando os elementos essenciais à compreensão da controvérsia e à instrução do feito estão presentes, afronta a instrumentalidade das formas e o devido processo legal substancial.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça em caso idêntico ao dos autos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIOACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPLETO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HENRIQUE LINO DA SILVA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em ação previdenciária movida contra o INSS. O pedido consistia na concessão de auxílio-acidente ou no restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária. A decisão de primeiro grau baseouse na não apresentação, pelo autor, de laudo médico atualizado, original e legível com CID e descrição da moléstia, exigido para regularização da petição inicial, bem como em omissões relativas ao valor da causa e à comprovação da hipossuficiência, parcialmente sanadas. O autor, em recurso, alegou impossibilidade de cumprir a exigência por depender do sistema público de saúde e requereu a conversão do julgamento em diligência para realização de perícia judicial, prova que reputa indispensável à adequada solução da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não cumprimento, pelo autor, de determinação judicial para apresentação de laudo médico completo, apesar de sua hipossuficiência e da natureza previdenciária da demanda que exige prova técnica para aferição da incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito por inércia na apresentação de relatório médico atualizado, nos moldes exigidos pelo juízo, revela-se desproporcional diante da hipossuficiência do autor e da ausência de meios para obtenção da documentação pela via particular, comprometendo o direito de acesso à justiça.

A perícia judicial é o meio adequado e imprescindível à aferição da existência e do grau de incapacidade laborativa, sendo indevida a exigência de prova técnica exaustiva como condição para o

recebimento da inicial, conforme art . 156 do CPC e entendimento do STJ no Tema 416.

A documentação constante nos autos, especialmente o laudo administrativo do INSS, já atesta incapacidade anterior do autor, sendo suficiente para admitir a petição inicial e justificar a abertura da fase instrutória.

O indeferimento da perícia médica e consequente extinção do processo configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção da prova técnica necessária à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A petição inicial em ações previdenciárias que demandam apuração de incapacidade laboral não pode
ser indeferida por ausência de laudo médico particular completo quando o autor é hipossuficiente e já apresenta documentação mínima que justifique a instrução probatória.

A realização de perícia médica judicial é imprescindível nos casos em que a controvérsia envolve a existência e o grau de redução da capacidade para o trabalho, sendo indevida a extinção do feito sem sua produção.

O indeferimento da inicial por ausência de laudo técnico em casos de evidente hipossuficiência configura cerceamento de defesa e viola o direito de acesso à justiça.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08043361220248140065 28915285, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

In casu
, a autora relata fratura consolidada da diáfise tibial com possível limitação funcional, sobretudo para atividades que demandem esforço físico relevante, como aquelas próprias à função de alimentador de produção. Tal quadro requer a realização de perícia médica por profissional habilitado, a fim de aferir eventual redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815183- 74.2024.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025.

Portanto, não apenas se revela indevida a extinção prematura da presente ação, como também se evidencia a necessidade de retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a produção da prova pericial médica, com a regular instrução do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, anulando a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento do feito com a reabertura da instrução probatória e a realização de perícia médica judicial.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2026